Tribunal: TJDFT
Processo: 0730707-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EMPRESAS. DÉBITOS. DETRAN/DF. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os requisitos para a antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. O veículo foi vendido em 10/1/2011 e os débitos são de 2015. Somente 8/2021 a agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer. A mora da agravante em pedir a transferência do veículo afasta a alegação de perigo de risco e/ou dano. Além disso, não há prova de inscrição de seu nome na dívida ativa do DF nem de processo de execução fiscal em curso.
3. Recurso conhecido e não provido.